Tribunal: TJES
Processo: 5025837-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025837-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES.

3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

4. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

5. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

6. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

7. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (recurso especial repetitivo).

8. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados

9. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.

10. A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

12. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

13. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

14. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025837-66.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRENTE/ RECORRIDO : BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO : MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BANCO VOTORANTIM S.A., em face de sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos pela Instituição Financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o caso trata embargos à execução fiscal cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal ao BANCO VOTORANTIM S.A., no valor de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), no processo administrativo nº 2650/2013, decorrente de reclamação de consumidor acerca de cobrança abusiva em contrato de financiamento de veículo, em virtude de valores cobrados a título de
tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato
e
seguro prestamista.

A sentença de primeiro grau entendeu que a multa deve ser mantida, mas o seu valor deve ser reduzido porque “
a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução
”, reduzindo-o para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) a autoridade administrativa levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da aplicação da multa pelo Procon; (vi) os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês, e não ao índice de remuneração da caderneta de poupança; (vii) houve sucumbência mínima do município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao Recorrido; e que (viii) a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Por sua vez, o Recorrente BANCO VOTORANTIM S.A. aduz, em síntese, que (i) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo que originou o débito fiscal; (ii) o Procon é incompetente para a imposição de multas de caráter individual, como no caso dos procedimentos administrativos impugnados; (iii) é possível a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário; (iv) não há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, e de seguro prestamista; (v) considerando a legalidade da cobrança das tarifas questionadas no contrato pelo consumidor, a multa imposta violou o princípio da razoabilidade, sendo evidente o desvio de finalidade da multa, razão pela qual deve ser declarada nula.

Pois bem.

Passo à análise dos recursos.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que pugnou pelo não conhecimento do recurso de BANCO VOTORANTIM S.A., por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, ainda que a parte tenha repetido os fundamentos expostos na inicial, é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da Recorrente em relação ao comando sentencial, fundamentando-se na questão principal acerca da existência de nulidade do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa em seu desfavor e com a execução fiscal de origem.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Quanto ao mérito, em primeiro lugar, é preciso afastar o argumento do MUNICÍPIO DE VITÓRIA de que a sentença recorrida teria violado a Súmula Vinculante 10.

O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No presente caso, a sentença recorrida em momento algum deixou de aplicar o Decreto Municipal n.º 11.783/2003, mas apenas decidiu que, dentro dos critérios previstos na própria norma do Município, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Portanto, não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo Juízo de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal.

Com essa questão definida, é preciso analisar a
legalidade do processo administrativo
do Procon Municipal, que gerou
a CDA nº 1985/2020
, e, se for o caso, posteriormente, se a
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi correta ou não.

Inicialmente é preciso afastar a arguição da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 2650/2013.

Isso porque a Lei nº 9.873/1999, que regula o processo administrativo federal, não se aplica aos processos em âmbito municipal e estadual.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é
inaplicável
às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal.

A propósito, cito precedentes desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E PORTE ECONÔMICO DO INFRATOR. DESVINCULAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

[omitido]

5. - O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999
é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo falar em prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal
. 6. - Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015462, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MULTA PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA FABRICANTE ATESTANDO PROBLEMA DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CIRCUNSTÂNCIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO PROVIDO DA MOTOROLA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADO.

1) Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2)
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual ou Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon é inaplicável a Lei 9.873/1999. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

3) [omitido]

6) Recurso da Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda . provido. Prejudicada a Apelação do Município de Vitória.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Dessa forma, não merece acolhimento o referido argumento.

No tocante à afirmação do BANCO VOTORANTIM S.A. sobre a incompetência do Procon Municipal para aplicar a sanção de multa, decorrente de reclamação individual de consumidor, também não assiste razão à Instituição Financeira Recorrente.

Isso porque "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade do ato administrativo por vício de competência.

Quanto à questão tratada no mérito do processo administrativo, a principal alegação do BANCO VOTORANTIM S.A., ora Recorrente, é no sentido de que não houve infração às normas do CDC, pois as tarifas cobradas no contrato, reputadas abusivas, estariam revestidas de legalidade.

Melhor sorte não lhe socorre.

Como se sabe, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

No caso em julgamento, a decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à Recorrente, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

Aliás, a decisão administrativa é categórica em concluir que, seja pela análise do contrato, seja pelos esclarecimentos prestados pela Instituição Financeira Recorrente naqueles autos do processo administrativo, não ficaram elucidados quais seriam os serviços efetuados que demandassem a cobrança das referidas tarifas.

E, nesse sentido, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” e “da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No mesmo sentido, quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013), o que não restou demonstrado.

Ainda, no tocante à cobrança de seguro prestamista, o c. STJ, também em tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo, entendeu que a contratação do seguro de proteção financeira
não
pode ser imposta ao consumidor. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Assim, demonstrada a ilegalidade da cobrança das tarifas questionadas no contrato pelo consumidor, também
não
há que se falar em desvio de finalidade da multa, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida quanto ao ponto.

No que se refere à
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes,
não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar a esses critérios no caso em questão
(ID 5410461 e ID 5410462).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa recorrida no item 21 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003
[1]
.

Nota-se que a gravidade da infração é intermediária, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a prática da infração é de caráter individual, que revela situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual
;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes. [...]

§ 5º. O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv VANTAGEM AUFERIDA

20.000.000 Ausência de vantagem

12.000.000 Vantagem individual

7.200.000 Vantagem coletiva

4.320.000 Vantagem difusa

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativa ao faturamento bruto mensal de 2012.

Como se verifica, o Procon Municipal
não
mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa em

R$ 57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Financeira Recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

De fato, a empresa Recorrida, sabidamente, é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma vultosa condenação.

Não obstante, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que a vantagem pecuniária auferida pela empresa Recorrida não foi de grande monta, ao se considerar o valor de
R$ 38,00 (trinta e oito reais) a título de Registro de Contrato
,
R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) cobrado pela Tarifa de Cadastro e de R$ 284,87 (duzentos e oitenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos) a título de Seguro Prestamista
.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, atendeu o caráter
pedagógico

e
sancionatório

da multa

administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Ressalta-se, por oportuno, que não desconheço do entendimento que vinha sendo aplicado por esta c. Terceira Câmara Cível acerca da impossibilidade de redução da multa administrativa nos casos em que o Procon observa os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável ao tema.

Porém, com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, observo que a jurisprudência
majoritária
deste e. TJES é no sentido da plena possibilidade de adequação das multas administrativas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que também foi objeto de ressalva em julgamento da matéria neste e. TJES
[2]
, que ficou concluído no mesmo sentido.

Com base nessas premissas, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No tocante à incidência dos
juros de mora e da correção monetária
, também não merece reforma a sentença vergastada.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
”, na esteira do voto-vista do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama no recente julgamento desta c. Câmara (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No mesmo sentido, citam-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Por fim, quanto aos
ônus sucumbenciais
, acrescenta-se que, diversamente do alegado pelo Recorrente, a hipótese revela sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Recorrido de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Por fim, apenas merece reforma a sentença quanto à condenação do município Recorrente ao pagamento das
custas processuais
, à exceção daquelas já adiantadas pelo Recorrido, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80, e por se considerar que se trata de embargos à execução, nos quais não houve isenção do adiantamento das custas para o ato citatório (tema nº 1.054/STJ).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação de ambas as partes, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
III) Infrações enquadradas no grupo III:

21. deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso (art. 42, parágrafo único);
inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva (art. 51);

[2]
(TJES, Classe: Apelação, 024180054553, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JR., Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação: 09/05/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.